Tribunal: TJES
Processo: 0016935-26.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016935-26.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros

APELADO: RICDAN-REPRESENTACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. OMISSÃO TÃO SOMENTE QUANTO À RESSALVA DA COBRANÇA QUANTO AOS CUSTOS FINANCEIROS DO PROCESSO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. No entanto, o acórdão recorrido deixou de se manifestar quanto à ressalva da cobrança tal como prevista no §3º, do art. 98, do CPC, tendo em vista que a embargante realmente é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme decisão proferida às fls. 215 dos autos.

3. Embargos Declaratórios parcialmente acolhidos.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016935-26.2014.8.08.0035

Embargante:

Ricdan Representações Ltda.

Embargada:

Marcomar Comércio de Alimentos Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, deu provimento ao apelo interposto por Marcomar Comércio de Alimentos Ltda., a fim de reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral formulada por Ricdan Representações Ltda.

A embargante sustenta, basicamente, que o acórdão encarta o vício da omissão (erro de premissa) relativamente à prova testemunhal acerca das reclamações pelo pagamento a menor de comissão oriunda de representação comercial. Sustenta ainda a omissão com relação à ressalva da cobrança dos ônus da sucumbência, tendo em vista que a embargante é beneficiária da gratuidade da justiça.

Embora intimada, a embargada não ofertou contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE COMISSÕES A MENOR – INÉRCIA DO REPRESENTANTE AO LONGO DOS ANOS – ACEITAÇÃO TÁCITA DOS PERCENTUAIS NEGOCIADOS – BOA-FÉ OBJETIVA – CRIAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA RETROATIVA – SUPRESSIO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Afasta-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto os documentos apresentados, bem como as alegações delineadas não são suficientes para infirmar a presunção de veracidade e legalidade da ata de audiência realizada,

2. A causa de pedir e pedido declinados na petição inicial que demonstram que a pretensão autoral tem por objeto o recebimento de comissões pagas a menor pela pessoa jurídica representada, o que demonstra que a ação não tem cunho indenizatório, mas tem por finalidade a cobrança de valores. Neste contexto, tem-se a aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no parágrafo único art. 44, da Lei 4.886/65, como reconhecido na sentença objurgada.

3. In casu , restou evidenciado nos autos que, salvo nos primeiros meses após a celebração do contrato, nos anos de relação contratual que se seguiram, a representante comercial não questionou as tabelas de preços e comissões praticadas pelas partes, mantendo a relação comercial com a percepção dos valores negociados, conforme demonstrado nas próprias tabelas apresentadas.

4. Neste contexto, a conduta da representante ao longo dos anos demonstrou a anuência tácita com a prática comercial engendrada entre as partes, criando, na outra parte, a legítima expectativa de que os limites contratuais poderiam ser flexibilizados, o que torna inviável a pretensão da recorrente, de exigir retroativamente valores a título da diferença, que sempre foram dispensados, ante a caracterização do instituto da supressio.

5. Sentença reformada.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas.

Logo, não há vício de omissão, sobretudo porque o julgado está em harmonia com a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que “
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.”
(AgInt no AREsp n. 2.533.671/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Aliás, a embargante desconsidera que constou no julgado a seguinte passagem que, por sua vez, denota prejudicialidade à tese reclamada, porquanto o relator consignou:
“Ademais, observa-se dos autos que, salvo os e-mails enviados pela Requerente ainda no início da relação contratual (entre outubro e dezembro de 2009), não há nos autos informação de que a Requerente tenha, no curso dos anos que se seguiram, notificado formalmente a Requerida sobre os percentuais usualmente praticados pelas partes, denotando que houve uma conformação com a prática.”

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Por fim
, reputo que realmente o acórdão recorrido deixou de se manifestar quanto à ressalva da cobrança tal como prevista no §3º, do art. 98, do CPC, tendo em vista que a embargante realmente é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme decisão proferida às fls. 215 dos autos.

Pelo exposto,
acolho parcialmente
os presentes embargos declaratórios, tão somente para consignar acerca da suspensão da cobrança dos custos financeiros do processo com relação à embargante, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.